Tribunal: TJMT
Processo: 0003677-17.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003677-17.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4508-04 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DA CDA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – VIA ESCOLHIDA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

Os aclaratórios não constituem recurso adequado para a rediscussão da matéria julgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que desproveu o Recurso
de Apelação Cível n. 0003677-17.2018.8.11.0037
, e manteve a improcedência do pleito inicial.

O Embargante aduz a ocorrência de omissão no acórdão “
ao
declarar válida a CDA que não preenche os requisitos artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, para lançamento do crédito tributário
”, pois inexistiu manifestação específica sobre a ausência da disposição legal em que se funda o crédito.

Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, para suprir o vício apontado e reformar a sentença, a fim de declarar a nulidade da CDA pelo não preenchimento dos requisitos indicados no artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN) e no artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/1980.

Sem manifestação quanto aos aclaratórios pela parte embargada, nos termos da certificado de Id. 206435658.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
opôs Embargos de Declaração, contra o Acórdão prolatado por esta Câmara, no Recurso de Apelação, que desproveu o recurso e manteve a improcedência do pedido inicial.

Inicialmente,
ressalta-se que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão do art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC). Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à alegação de nulidade da CDA, que, segundo alega, não preencheu os requisitos legais, diante da ausência de menção específica da origem e natureza do crédito, com o apontamento específico da disposição legal em que se funda o crédito cobrado.

À vista dos autos, vê-se que a razão não a acompanha.

Não obstante a insurgência da parte embargante, no acórdão embargado, houve o devido enfrentamento quanto à alegação de nulidade da CDA discutida. Confira:

“
Quanto ao argumento de nulidade da CDA, diante da ausência dos seus requisitos legais, este é improcedente, já que, da análise do referido documento, constante da Execução Fiscal (id. 65904041 - Pág. 9, do processo n. 0004271-02.2016.811.0037), extrai-se que consta todos os elementos necessários para a identificação da infração cometida, logo, da origem da multa executada.

Verifica-se, também, informações acerca do número do Auto de Infração (n. 2013.13.0083), o número do Processo Administrativo (n. 649114/2015), além da conduta que deu origem ao crédito objeto da CDA, a legislação infringida pela empresa
, confira:

Infração: Art 1 da Lei Fed 12.291/10; Inc VII do art 6 da Lei Fed n 8078/90 c/c art I da Lei Est n 7484/01; Resolução n 3919/2010 Banco Central do Brasil; Inc 111 do art 6, 20, §2, art 31 e 39, VIII da Lei Fed 8078/90 c/c alínea ?a?do inc IX do art 12 do Dec Fed 2181/97,0 art 1, 1,11, III, IV §1 e §2 da Resolução n1865/91 do Banco Central do

Brasil e art 3 da Resolução ii 3694/2009 do Banco Central do Brasil.

Penalidade: Multa. Lei 8078/90, art56, inc I. Dec Fed 2181/97, art 18,1.

Desse modo, conforme a jurisprudência oriunda desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, “dado o fundamento legal que respalda o crédito executado, deve ser afastada a tese de nulidade da CDA” (RAC 0016288-50.2015.8.11.0055, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)
.” (Id. 202034194)
[sem destaque no original].

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tem-se que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes dos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes embargos declaratórios, e mantenho inalterado o aresto impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024